Tribunal: TJBA
Processo: 0003061-36.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003061-36.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE PENA DE FRANCA e outros

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS GAVAZZA MARTINS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS GAVAZZA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO DA SEGURADA. PLEITO ALTERNATIVO DE AUXILIO ACIDENTE ACIDENTÁRIO (B.94).
LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE
SEQUELAS DECORRENTES DE CIRURGIA NO JOELHO E
ATESTA A CAPACIDADE PARA O LABOR APESAR DAS LESÕES CONSOLIDADAS.

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE LESÃO CONSOLIDADA
EM JOELHO
.
SEGURADA QUE JÁ RECEBE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COMUM (B.32). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O
AUXÍLIO-ACIDENTE
ACIDENTÁRIO (B.94). INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DA LEI 8.213/91. PRECEDENTES DO STJ.
PLEITO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AO ENTE PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO PRÉVIO. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. APELO
DO INSS
CONHECIDO E PROVIDO.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº
0003061-36.2009.8.05.0001
,
em que figuram como apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e
MARIA JOSE PENA DE FRANCA
e como apelados
MARIA JOSE PENA DE FRANCA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO APELO D
A
AUTOR
A
e
DAR

PROVIMENTO AO APELO DO INSS
,
nos termos do voto condutor.